Tribunal: TCU
Processo: 043.424/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 45/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 243 do RITCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.8.1 do Acórdão 3732/2020-TCU-Plenário , autorizar que a SecexAgroAmbiental dê continuidade ao monitoramento das ações do plano de ação apresentado pela Funai à peça 137 do TC Processo 030.669/2018-9 , encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional do Índio, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Controladoria-Geral da União, e restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que prossiga com o monitoramento das atividades 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, previstas no referido plano de ação. 1. Processo TC- Processo 043.424/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundação Nacional do Índio 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há